Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708129-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIGRAIN S.A. RECORRIDO: CAMILLO ULIANA, MARLENE DEPRA ULIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS EMBARGANTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia reside, essencialmente, em perquirir se a Cédula de Produto Rural, representativa da promessa de entrega de coisa, pode supedanear ação de execução por quantia certa, destinada à formação de título executivo. 2. A Lei no 8.929/1994 – e suas alterações – instituiu a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantias cedularmente constituídas. 2.1. A partir da alteração legislativa (Lei no 13.986/2020), introduziu-se a possibilidade de liquidação financeira da Cédula de Produto Rural, circunstância que definirá o procedimento de execução a ser adotado, em caso de inadimplemento da obrigação. 2.2. Em síntese, para exigência da Cédula de Produto Rural cabe a ação de execução para entrega de coisa, sendo que somente será admitida a ação de execução por quantia certa, quando a Cédula de Produto Rural se qualificar como de liquidação financeira, de acordo com as formalidades elencadas na legislação de regência. 3. Na hipótese, a Cédula de Produto Rural não preenche a completude dos requisitos arrolados ao fito de sua qualificação como de liquidação financeira, em desacordo com as exigências previstas no Art.4o-A, da Lei no 8.929/1994. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 397, 408, 410, 422, todos do Código Civil, e 3o, da Lei 8.929/1944, sob o fundamento de que o colegiado, ao decidir pela inadequação da via eleita, desconsiderou que a obrigação estampada na execução por quantia certa tem fundamento em 2 (dois) títulos emitidos de maneira concomitante e coligados: a cédula de produto rural e a confissão de dívida; bem assim, que a legislação vigente à época do negócio autorizava a inclusão de cláusulas volitivamente pactuadas pelas partes, sem que isso desnaturasse o título. Defende que a validade da pactuação de cláusulas penais na CPR Física e a sua cobrança via execução por quantia certa, pois “a execução de CPR física não proíbe que a obrigação nela consubstanciada seja exigida em recursos financeiros pela liquidação das perdas e danos respectivos, pré-fixadas”. Colaciona julgados do TJMG e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 85, §§ 8o e 10, do CPC, sustentando o afastamento do ônus sucumbencial, uma vez que a decisão que reconhece a inadequação da via eleita, não desnatura o fato de que os ora recorridos deram causa ao ajuizamento da execução, pois confessadamente inadimpliram com suas obrigações objeto da CPR. Assim, pede pela observância do princípio da causalidade e, subsidiariamente, pela fixação dos honorários advocatícios por equidade. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO, OAB/PA 19.905 (ID 71071887). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 397, 408, 410, 422, todos do Código Civil, e 3o, da Lei 8.929/1944. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida, em nome do advogado LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO, OAB/PA 19.905. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029